Tribunal: TJDFT
Processo: 0705854-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SNIPER. FERRAMENTA IMPLEMENTADA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos.
2. A disponibilização de um sistema pelo Conselho Nacional de Justiça não enseja a imediata utilização pelos juízos do Tribunal, porque depende de implementação local e capacitação para sua utilização. Todavia, não há motivo para indeferir o pedido: houve transcurso de prazo razoável e, paralelamente, foi confirmado pelo Núcleo Permanente de Sistemas de 1a Instância que o SNIPER já está disponibilizado e em funcionamento para magistrados e servidores.
3. No caso, foram realizadas, sem êxito, buscas pelos sistemas tradicionais de constrição de ativos financeiros (Sisbajud, Renajud e Infojud), o que justifica a busca pelo SNIPER.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.